Tribunal: TJDFT
Processo: 0705953-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. EXIGÊNCIA DOS ARTIGOS 525, §§ 4o E 5o DO CPC. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. REQUISITO LEGAL. DESCUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o que se verifica do texto legal disposto nos §§ 4o e 5o do art. 525 do Código de Processo Civil, está imputado ao executado, não se traduzindo em mera faculdade, apresentar, de plano, demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo juntamente com a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Descumprido o dever processual, tem-se por consequência a rejeição liminar da impugnação, pois se trata de obrigação decorrente da própria lei e, assim, não há falar em fixação de honorários em favor do executado, ainda que tenha sido reconhecido excesso de execução, mas, no caso, por força da atuação da Contadoria Judicial, para onde os autos foram remetidos por iniciativa do próprio exequente.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.